Tribunal: STF
Processo: ARE 1538090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS MÍNIMOS. INCISOS DO §3º DO ARTIGO 85, CPC. COMPENSAÇÃO. VALOR ILÍQUIDO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO CONFIRMADA. SUCUMBÊNCIA.



    1. Definida a condenação em honorários advocatícios a recair sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido e, sendo executado administrativamente o direito à compensação de indébito fiscal, a liquidez da verba honorária depende da apuração na via administrativa do valor ser compensado como expressão da condenação ou proveito econômico obtido com a sentença, não cabendo discutir o valor a ser compensado na via judicial, pois esta não vincula ou substitui a discussão própria cabível na instância fiscal.



    2. Na ação de que resultou a coisa julgada não foram apurados nem definidos valores a serem compensados, tampouco cabe tal discussão em liquidação judicial, ainda que apenas para fins de cumprimento de condenação em honorários advocatícios, pois a coisa julgada vinculou a apuração do indébito fiscal a ser compensado ao procedimento administrativo específico.



    3. O oferecimento, em Juízo, de laudo para sustentar o valor a ser compensado administrativamente, ou na instância fiscal a habilitação do crédito ou o apontamento de valor líquido a ser compensado não asseguram, independentemente da homologação fiscal da compensação, o cumprimento fiel da coisa julgada quanto à condenação em verba sucumbencial.



    4. Não se trata, como dito, de condição imprevista ou juridicamente impossível, pois não sendo a condenação nem o proveito econômico liquidados ou liquidáveis na via judicial, deve a solução ser definida na compensação administrativa para oportuna execução da sucumbência, sendo tal providência parte integrante da coisa julgada sem que se possa cogitar de inovação ou impossibilidade jurídica.



    5. Em face da sucumbência recursal, cabe imposição adicional de verba honorária à apelante, nos termos do artigo 85, § 11, CPC.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: 



    (i) “a OMISSÃO prevista no artigo 1022, II do CPC da violação do art. 133 da Constituição: o advogado é indispensável à administração da Justiça. Seus atos e manifestações são invioláveis; sua autonomia é integral”; e



    (ii) “Não é possível, em sede de RE, determinar-se quanto aos honorários advocatícios, HAVENDO PRÉVIA FIXAÇÃO DESTES em Instância originária, A MAJORAÇÃO em 10% em desfavor da parte recorrente”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de admitir a majoração dos honorários em grau recursal, quando existir sua prévia fixação, em desfavor da parte recorrente, pelas instâncias de origem (ARE 1.268.708 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente